Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737395-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GONZAGA DA SILVA COUTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Thiago Gonzaga da Silva Couto pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de demanda instaurada objetivando concorrência nas vagas destinadas a negros e pardos, em certame destinado ao ingresso no cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência, por considerar não demonstrado o afirmado erro sistêmico ocorrido no ato da inscrição e, em razão disso, improvável o sucesso na demanda. Em suas razões, o agravante afirma que, no ato da inscrição, optou por concorrer às vagas destinadas a negros e pardos. No entanto, ao ser publicada a listagem oficial de candidatos aprovados na primeira fase do certame, foi surpreendido com a alteração de sua inscrição pelo agravado, eis que listado nas vagas destinadas à ampla concorrência. Argumenta que, ante a inexistência de previsão de recurso administrativo para sanar tal ato, que reputa ilegal, ingressou com o processo, a fim de compelir o recorrido a incluí-lo na listagem de candidatos negros e pardos. Sustenta que os documentos que aparelharam a inicial demonstram que, em diversos certames, concorreu dentro da faixa acima exposta, sendo evidente que a inclusão do agravante na faixa de ampla concorrência decorreu de erro do Cebraspe. Requer a concessão da tutela de urgência postulada em primeiro grau e que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se o provimento liminarmente requerido. A tutela de urgência foi indeferida. Como se verifica dos autos de referência (ID no 119440394), no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator